Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726558-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIVINO PINTO DE SOUZA DESPACHO Diante da r. sentença proferida no cumprimento de sentença originário, ao agravante para dizer, em cinco dias, se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Brasília - DF, 18 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora